Tribunal: TJMT
Processo: 1088147-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088147-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON ELIAS GOMES - CPF: 049.975.821-82 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA.C
ONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE.AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).O contrato assinado eletronicamente (ID 296533367/
PJe2
), sem impugnação específica da parte, com elementos confirmado
s (IP
, data e hora
), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Tu
rma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023 e N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024).

2.
Litigância de má-fé
.
A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico. A prática dolosa de alteração da verdade dos fatos caracte
riza litigância de má-fé, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no
9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se
for
o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registr
ada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1088147-62.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
ROBSON ELIAS GOMES

Recorrido:
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE
LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROBSON ELIAS
GOMES ajuizou reclamação em face de PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE
LTDA.
Noticiou que: a) desconhece os contratos OJ 122759440480, OJ 122761295531, OJ 122760318547 e OJ 122759316412, e não efetuou matrícula na instituição de ensino re
clama
da
; b) teve seu nome negativado em 16/5/2022 por débito inexistente no valor de R$ 1.367,64, o que o impediu de realizar compras a prazo; e c) sofreu constrangimentos e abalo em sua honra em razão da inscrição indevida. Requereu: a)
a
declara
ção

de
inexistência da relação jurídica e dos débitos apontados; b)
a exclu
são do
seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; e c)
a
condena
ção da parte reclama
da ao pagamento de indenização por dano moral
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Visto
. Dispensado o re
latório nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. ROBSON ELIAS GOMES, ajuizou reclamação cível em desfavor de PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A., reclamando a autora de negativação indevida, requerendo a declaração de inexistência
dos débitos, bem como, a condenação em danos morais. Por sua vez, a parte ré suscitou questões preliminares, e no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos
formulados na inicial. Mérito Trata-se de matéria de menor complexidade e não tendo as partes i
nteresse na produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. É caso de inversão do ônus probatório ante a hipossufici
ência técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade
da
parte ré comprovar a inexistência de falha na prestação de seus serviços, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao au
tor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Entretanto, o menor rigor para a responsabilização, atinente à relação consumerista, não exime o consumidor de realizar prova mínima do s
eu direito, ao menos apresentar indícios da ocorrência dos fatos alegados. O autor busca a declaração de inexistência dos débitos, bem como a responsabilização pela negativação indevida, sustentando que: “O reclamante fez um vestibular para ingresso na fac
uldade. Após se passar alguns dias os prepostos da reclamada telefonaram via “
call

center
” para a parte autora informando-o que tinha sido aprovado no curso almejado. Diante da insistência do preposto e por parecer vantajoso
as condições do curso acabou
po
r aceitar a oferta recebida. O requerente fora até a faculdade para analisar as condições do contrato, e para fazer a pré-matrícula. O requerente chegou a assinar o contrato de pré-matrícula, porém não estava com a documentação (Histórico escolar, certific
ado e conclusão de
curso,
etc
...
) para efetivar a matrícula por completo e ficou de levar dentro de
5
dias. Ocorre que devido
a
falta de dinheiro a parte autora optou por não fazer o curso e não optou por não entregar a referida documentação, tampouco efet
uou o pagamento da mensalidade, o que há época foi encarado pela mesma como cancelamento da matrícula.(...)” Em que pese esse intento, verifica-se que a ré juntou aos autos documentos hábeis a comprovar a relação jurídica, em especial contrato assinado ele
tronicamente pela parte autora, com todos seus dados pessoais confirmados (ID. 184392469), além de seu histórico escolar (ID. 184392481), inexistindo qualquer dúvida da relação de consumo existente entre as partes. Ademais, cumpre destacar que o contrato c
elebrado de forma virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo tem-se como prova legítima da contratação, conforme extrai das ementas abaixo colacionadas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPR
IMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM
AUTO-ATENDIMENTO
. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO. As relações
negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas
gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoa
l eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos. (TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data
de publicação: 13/11/2018) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I - O contrato firmado por
meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da
contratação
dos serviços educacionais, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem i
nteresse do Ministério Público. (TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019
00:00
:00) APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. O contra
to virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito.
Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho
, data
de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) Ainda, cumpre destacar que o contrato de adesão anexado (ID. 184392469), foi assinado eletronicamente
“Contrato aceito eletronicamente pelo aluno Robson Elias Gomes em 18 de Julho de 2021 às 23:35:23 por meio do IP no 177.193.133.126, tendo gerado o Certificado de Aceite Digital no 23100195”, demonstrando que o autor acessou o referido documento e o valid
ou com o seu aceite digital, contratando os serviços oferecidos pelo reclamado. Diante disso, a ré agiu em exercício regular do seu direito. Por consequência, inexiste o ilícito, incabível a condenação por dano moral. Tendo em vista que a parte autora falt
ou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente
desrevestida
de
fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do CPC que ora arbitro em 5% (cin
co por cento) sobre o valor corrigido da causa. Impõe-se, portanto, a improcedência total dos pedidos apresentados na inicial. Dispositivo Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial, bem com
o, condeno o autor ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé. Deixo de condenar ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federa
l no 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei no. 9.099/95. Diego Reis Carmona Juiz Leigo Vistos. HOMOLOGO o projeto de sentença
da Juiz
Leigo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, conforme
redação prevista no art. 40 da Lei n. 9099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (Datado e assinado digitalmente)
Sinii
Savana
Bosse

Saboia
Ribeiro Juíza de Direito (Portaria TJMT
/PRES n. 1352/2024)"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela
parte reclamante, sustentando que: a) inexiste relação contratual com a
parte
reclamada, sendo inválido o suposto aceite digital juntado aos autos, por ausência de assinatura e documentos obrigatórios para matrícula; b) não foi apresentada prova idônea da contra
tação, sendo os documentos trazidos pela
parte
reclamada unilaterais e insuficientes para comprovar a dívida; e c) a negativação indevida gerou dano moral, pois lhe causou constrangimentos e prejuízos, devendo ser afastada a condenação por litigância de má-fé e
reformada a sentença para declarar a inexistência do débito e fixar indenização por dano moral.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025